Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722678-89.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ APELADO: JOSE PEREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ. A Apelante sustenta que permaneceu na posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 11 anos após o término do usufruto, de maneira que tem direito à aquisição da sua propriedade pela usucapião. Afirma que o perigo da demora reside na possibilidade de perder sua moradia ou de ser arbitrado aluguel que não terá condições de pagar na ação de extinção de condomínio ajuizada pelo Apelado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja mantida na posse do imóvel litigioso. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais para a usucapião pro familiae, tendo em vista a percuciente valoração fática e jurídica que se extrai da r. sentença recorrida: “Na espécie, apesar das peculiaridades apresentadas, não estão configurados todos os requisitos para o reconhecimento e declaração da prescrição aquisitiva defendida na exordial. Os autos revelam claramente que o réu não abandonou o lar, pressuposto essencial contido expressamente no art. 1.240-A do CCB, que assim dispõe: “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.” No caso, o afastamento do requerido do imóvel decorreu do formal rompimento do pretérito vínculo familiar mantido entre as partes, por meio de sentença judicial proferida em 1996 (ID 77608517). Na ocasião, as partes avençaram a partilha do imóvel litigioso, na proporção de 50% para cada parte, e a instituição de usufruto em favor da parte autora até a maioridade do filho caçula. Portanto, não há que se cogitar o aperfeiçoamento da usucapião por abandono do lar, modalidade incluída apenas com em 2011 pela Lei no 12.424, época em que as partes não mantinham mais coabitação e/ou vínculo familiar efetivo para desencadear o abandono do lar estabelecido pela legislação pertinente. Noutro norte, as provas documentais encartadas aos autos revelam que a autora, ao contrário do que sustentado na presente demanda, após a maioridade do filho caçula, não passou a exercer a posse sobre a integralidade do imóvel com o ânimo de dona, mas de comodatária (tácita). O conteúdo da defesa ofertada pela postulante na própria contestação aviada na ação de extinção de condomínio em que figura como ré (Autos no 0703702-34.2020.8.07.0003 - 0703702-34.2020.8.07.0003) indica o aperfeiçoamento “de um comodato tácito” (ID 129092853 - Pág. 89) entre os litigantes na situação vivenciada, conclusão que afasta por completo a possiblidade reconhecimento de usucapião em qualquer das modalidades existentes no ordenamento jurídico.” Também não é possível infirmar, neste juízo de cognição superficial, a conclusão de que, após a cessação do usufruto, terminou por se estabelecer comodato tático entre as partes, circunstância incompatível com a usucapião especial. Demais disso, a Apelante não demonstrou risco concreto de perda da posse do imóvel litigioso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator